Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-53.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000152-53.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO), VALDECI MATOS CINTRA - CPF: 001.232.031-55 (VÍTIMA), ROSIANE MATOS CINTRA - CPF: 043.187.641-09 (VÍTIMA), MANOEL DE JESUS CINTRA - CPF: 016.301.271-75 (VÍTIMA), SIDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.777.901-70 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO EM CASA HABITADA, COM IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA, E DESACATO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 147,
CAPUT
, DO CP C/C A LEI N. 11.340/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 158 E 173 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – IMPERATIVO O JUÍZO ABSOLUTÓRIO NO PONTO – PRETENSA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INSUBSISTÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Descabe cogitar de absolvição da imputação da prática do crime de ameaça quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante, no contexto de violência doméstica, proferiu promessas de mal injusto e grave em face da vítima, que restou efetivamente intimada, contexto hábil a caracterizar a infração insculpida no art. 147 do Código Penal.

2.
À luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
” (HC 526.524/RS. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 17/09/2019).

3.
A
Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que o tipo penal está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana
de
Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional
(HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. Julgado em 24/5/2017. Dje 30/6/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidinei Pereira da Silva
em face da sentença em que restou condenado às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em razão da prática dos delitos descritos no art. 147,
caput
, e no art. 250, § 1o, inciso I, “a”, c/c art. 29, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e no art. 331 do CP.

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de ameaça, ante a insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base imposta pelo cometimento desse delito.

Já em relação ao crime de incêndio, requer a absolvição, seja porque não há prova suficiente para a condenação, seja porque ausente a comprovação da materialidade do fato, ante a ausência do exame pericial. Em viés subsidiário, aduz que não se demonstrou que o fogo resultou perigo para um número indeterminado de pessoas, pelo que anseia a desclassificação para o crime de dano qualificado ou, ao menos, a minoração da pena basilar.

Ainda, quanto ao crime de desacato, afirma a incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Prequestiona, por fim, os dispositivos legais e constitucionais correlatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Sidinei Pereira da Silva
foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147,
caput
, e no art. 250, § 1o, inciso I, “a”, c/c art. 29, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e no art. 331 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa acerca dos fatos:

“
1° Fato
: Segundo restou apurado, a ofendida Rosiane e o denunciado conviveram maritalmente, no entanto, à época do fato estavam separados há aproximadamente quatro meses, por iniciativa da ofendida.

Ocorre que o denunciado não aceitou o término do relacionamento com a ofendida e passou a perturbá-la e ameaçá-la, por meio de ligações telefônicas e mensagens, dizendo a ela que queria ver ela sofrer, e também proferindo a ela os seguintes dizeres: "Hj vou te mostra qm so”, dando a entender que iria matá-la.

2° Fato
: Restou apurado, ainda, que no dia 17/09/2015, por volta de 01h, o denunciado, acompanhado de um terceiro indivíduo não identificado, dirigiu-se a residência habitada pela ofendida Rosiane e pelos ofendidos Sebastiana Lucinda de Matos Cintra, Manoel de Jesus Cintra, Valdeci Matos Cintra, Matheus Vinicius e Vitor, respectivamente, a genitora, o genitor, o irmão, e os dois filhos dela, ocasião em que causou um incêndio no referido local.

Instantes após o início do incêndio, a pessoa de Neusa Lopes dos Santos, vizinha dos ofendidos, foi fechar o portão de sua residência, e avistou o denunciado na frente da casa dos ofendidos e percebeu que a motocicleta da ofendida Rosiane estava pegando fogo.

Depois disso, o denunciado e o terceiro indivíduo se evadiram, no entanto, permaneceram a uma distância de aproximadamente 100 metros, de onde ficaram observando o fogo se propagar.

Ocorre que, todos os ofendidos já estavam dormindo no referido horário, e devido ao barulho provocado pelas chamas, o ofendido Valdeci, que dormia em um quarto separado da residência, acordou e percebeu o incêndio, momento em que começou a gritar para acordar os demais ofendidos.

Logo em seguida, os demais ofendidos acordaram, no entanto, ficaram impedidos de sair do interior da residência, pois a única porta existente estava com a passagem bloqueada pelas chamas, que já haviam atingido a motocicleta Honda Biz 100 ES, de cor vermelha, placa OAZ-8394, de Campo Verde/MT, de propriedade da ofendida Rosiane, e o veículo Astra de cor verde, de propriedade do ofendido Manoel, e estavam se espalhando pelo telhado da varanda da casa (conforme relatório e fotografias de fls. 13/23).

Em função do ocorrido, alguns vizinhos foram até ao local para ajudar a conter as chamas, entre os quais, Neusa Lopes dos Santos, que no meio da movimentação, avistou novamente o denunciado, desta vez, na esquina da residência dos ofendidos.

Também se apurou que as pessoas de Marcia Eugenio de Souza e Sirlei Gualberto dos Santos, ao passarem pelo local, em momentos distintos, visualizaram o denunciado nas proximidades, onde ele também foi visto pelos ofendidos Rosiane, Manoel e Valdeci, após estes terem conseguido controlar o incêndio e sair da residência deles.

Em seguida, o denunciado evadiu-se.

3° Fato
: Apurou-se, por fim, que os ofendidos acionaram a Polícia Militar e informaram o acontecido, de modo que os Policiais Militares Livaldo, Hélio e Felipe se deslocaram até a residência do denunciado e o chamaram, até que ele saiu do interior da residência e permaneceu a alguns metros do portão.

Assim, os policiais militares pediram para o denunciado sair para a rua, contudo, ao receber tal solicitação, o denunciado recusou-se a cumpri-la e desacatou os referidos servidores públicos dizendo: ‘Vai tudo tomar no cu seus filho da puta’, ‘Some daqui seus pau no cu’, ‘Você só é homem com essa farda, seu bosta’.

Ato contínuo, o denunciado também proferiu os seguintes dizeres, em tom de ameaça: ‘Pula aqui pra dentro que você sai morto seu bosta’, ‘Você só é homem de farda, quando estiver sem farda eu vou te achar e vou te matar’.
(
sic
, id. 8924709).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a sentença merece parcial reparo.

Inicialmente, tem-se que a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do boletim de ocorrência (id. 8924809) e das declarações levadas a efeito pela ofendida em ambas as etapas (id. 8924810 e id. 8924744).

Cumpre registrar que o crime de ameaça é de ação livre, já que a lei elencou todas as formas possíveis de execução (“
por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico”
), e a conduta pode ser tanto explícita, se a promessa de mal injusto e grave é feita às claras, quanto implícita, na hipótese em que o agente dá a entender, de forma velada, que está prometendo um mal à vítima.

Demais disso, é indispensável à caracterização do crime que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer, porquanto o objeto jurídico do tipo penal é justamente a tranquilidade de espírito e a sensação da segurança e liberdade.

No caso, ressai evidente que a conduta descrita na denúncia se revela hábil à configuração do delito, dado que restou comprovado que, no contexto de notório inconformismo com o término do relacionamento, o acusado passou a agir de modo a abalar o estado de paz de espírito da vítima, enviando-lhe mensagens de viés intimidatório, vindo a encaminhar, no dia do fato, a mensagem com os seguintes dizeres
‘Hj vou te mostra qm so’
(
sic
).

Referida promessa foi bastante para intimidar a vítima, quem declarou nas fases policial e judicial que o apelante lhe enviava constantemente mensagens em que manifestava o desejo de vê-la “sofrer”.

A propósito, colhe-se dos autos imagem que retrata diálogo travado entre a ofendida e o acusado no aplicativo
whatsapp,
de onde se extrai que esse teria dito aquela “
se um dia me por na cadeia ou me trair eu acabo com tua raça
” (
sic,
id. 8924714), o que comprova o comportamento hostil e ameaçador do apelante em face da vítima, ostentando ele, de resto, diversos outros registros criminais pela prática de condutas semelhantes em desfavor da mesma ofendida (id. 8924731).

Se não bastasse, informantes e testemunhas inquiridos na fase policial declararam, em uníssono, terem conhecimento de que o apelante não se conformava com o término do relacionamento amoroso e, por isso, frequentemente agia de modo a estorvar a ofendida, quem vivia atemorizada à época (
Manoel de Jesus Cintra
– id. 8924712;
Neusa Lopes dos Santos
– id. 8924734;
Marcia Eugenio de Souza
– id. 8924724).

Desse modo, restando comprovado que a conduta imputada ao paciente teve o condão de atormentar a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe temor e intranquilidade, impõe-se a manutenção do juízo condenatório pela prática do crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

Quanto ao pedido por redução da pena-base imposta pelo juízo em razão da prática do delito de ameaça, verifica-se que os antecedentes criminais foi o único vetor considerado desfavorável ao apelante, pelo que se promoveu o aumento de 02 (dois) meses na reprimenda, que resultou 03 (três) meses de detenção na primeira fase.

De fato, ante a existência de duas condenações definitivas hábeis à negativação da referida circunstância judicial (AP 1103.52.2013.8.11.0051 e AP 488-62.2013.8.11.0051) – além daquela utilizada para caracterizar a reincidência –, revela-se idônea a dosimetria penal efetivada em primeira instância.

De outro lado, em relação ao crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, inciso I, “a”, CP), prospera a pretensão absolutória.

Com efeito, a despeito do boletim de ocorrência (id. 8924809) e do Relatório de Levantamento do Local de Dano e anexos fotográficos (id. 8924830; 8924731), constata-se que, de fato, não foi realizada perícia para a constatação da materialidade do crime de incêndio.

Registre-se que, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
” (HC 526.524/RS. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 17/09/2019).

Nesse sentido, aliás, confere-se a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ARTIGO 250, §1o, II, “A”, DO CP) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE LAUDO – POSSIBILIDADE - CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a absolvição da ré.”

(N.U 0013426-29.2007.8.11.0042. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/12/2019. Publicado no DJE 10/12/2019).

Ainda, segundo a orientação jurisprudencial predominante, a partir da interpretação dos artigos 158 e 173 do Código de Processo Penal, somente se justifica a dispensa da prova técnica à comprovação da materialidade de crime que deixa vestígios em hipóteses excepcionais, em que a perícia tenha se tornado inviável, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, dado que não se verifica qualquer justificativa idônea para a ausência do exame pericial.

Assim, tem-se que a existência de prova testemunhal, do boletim de ocorrência, do relatório de constatação dos danos e dos anexos fotográficos não são hábeis à dispensa da realização do exame técnico e, portanto, impõe-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de incêndio majorado, à míngua de prova da materialidade.

Em relação ao crime de desacato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais, no HC n. 379.269/MS, já firmou a orientação de que o tipo penal está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos, compatibilizando-se, de resto, com o direito à liberdade de expressão, previsto no art. 13 do Diploma Internacional (HC 379.269/MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. Dje 30/6/2017).

Impõe-se, desse modo, a condenação pela prática do crime de desacato.

Passa-se, portanto, à readequação da reprimenda.

Subsistindo intactas as penas impostas aos crimes de ameaça (06 meses de detenção) e desacato (10 meses de detenção), resulta a pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto
,

dada a reincidência do réu (art. 33,
caput
e § 2o, “b”, do CP).

Inviável a aplicação dos institutos descritos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, pois se trata de réu reincidente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, apenas para
absolver
Sidinei Pereira da Silva
da imputação da prática do crime previsto no

art. 250, § 1o, inciso I, “a”, do Código Penal
, readequando a reprimenda imposta para os crimes de ameaça e desacato para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020